Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802856-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSITADE DE AMPLIAÇÃO. MULTA APLICADA DE FORMA CORRETA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que não significa, todavia, que necessitam ser demandados conjuntamente. O requerente possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer deles, conforme sua conveniência.

2-

Dessa forma, sendo o Estado do Pará o sujeito imediato, demandado, é o legitimado a responder a presente demanda. Logo, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a lide.

3-

No que diz respeito ao valor fixado a título de astreintes, ressalte-se que o valor fixado deve mostrar-se razoável e proporcional ao caso, já que a multa deve ser fixada levando-se em consideração o seu poder de coerção, sem representar demasiado prejuízo ao obrigado, tampouco mostrar-se inexpressiva a ponto de incentivar a recalcitrância. Assim, desta feita, mantenho a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais).

4-

Assim, não vejo nenhuma teratologia na decisão agravada, entretanto, considerando as alegações trazidas pelo agravante, hei por bem aumentar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 03 (três) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau.

5-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para aumentar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 03 (três) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Processo nº
0800286-87.2019.814.0009
), que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Bragança fornecessem mensalmente os medicamentos pretendidos, quais sejam 06 (seis) caixas de oxcarbazepina 600MG, 02 (duas) caixas de depakote Er 500MG, 02 (duas) caixas de rivotril e 01 (um) frasco de zonisamida, para o jurisdicionado ANDRÉ DA COSTA GONÇALVES, pelo tempo necessário que o seu estado de saúde requer, sempre mediante apresentação de laudo médico atualizado, fixando-lhes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante alega, preliminarmente, a inépcia do pleito liminar diante da ausência de documentação essencial, tais como: Laudo especifico e comprovação de esgotamento e/ou ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS. Ainda em preliminar, alega a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, bem como a responsabilidade do município de Bragança em custear os medicamentos pleiteados.

Aduz que inexiste direito subjetivo ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Afirma que o prazo para cumprimento da determinação é exíguo, e que o medicamento não é disponível para compra no brasil. Também afirma que o valor de multa é exorbitante e deve ser reduzido.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, assim como seja ao final dado total provimento a este, para reformar definitivamente a decisão proferida pelo Juízo de Piso.

Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id. 1658973).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id. 1902039).

Ofertadas as contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 2558425).

Não foram apresentas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão constante no Id. 2004621.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de Agravo de Instrumento (Id – 2770735).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº. 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Neste contexto, entendo que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da co-gestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, uma responsabilidade solidária entre si. Logo, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde.

Como dito alhures,
a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde de pessoas carentes, segundo disposto na lei Federal n. 8.080/1990, assim, de acordo com o princípio da demanda, cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal prefere litigar. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que não significa, todavia, que necessitam ser demandados conjuntamente. O requerente possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer deles, conforme sua conveniência.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO à SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

A respeito do assunto segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.

2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.

3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. (2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14).

Assim, é totalmente possível o ajuizamento da ação contra o Estado do Pará, à medida que junto aos demais entes, sua responsabilidade é solidária, possuindo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Constitui inarredável obrigação do Poder Público assegurá-la a todos, por se tratar de prerrogativa jurídica indisponível, imprescindível a uma vida com dignidade.

Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial.

Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.

No que diz respeito ao valor fixado a título de astreintes, ressalte-se que o valor fixado deve mostrar-se razoável e proporcional ao caso, já que a multa deve ser fixada levando-se em consideração o seu poder de coerção, sem representar demasiado prejuízo ao obrigado, tampouco mostrar-se inexpressiva a ponto de incentivar a recalcitrância. Assim, desta feita, mantenho a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, não vejo nenhuma teratologia na decisão agravada, entretanto, considerando as alegações trazidas pelo agravante, hei por bem aumentar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 03 (três) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento,
apenas para aumentar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 03 (três) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020